Tribunal: TJBA
Processo: 8049704-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049704-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. MESILATO DE OSIMERTINIBE 80 MG. REGISTRO NA ANVISA. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (RE 1.366.243/SC E RE 1.366.243 ED). MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III, DO CPC). DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA DO PACIENTE. CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, registrado na ANVISA e de alto custo, ultrapassando o limite de 210 salários mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme fixado no Tema 1234 da Repercussão Geral.

2.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243/SC (Tema 1234), fixou tese vinculante dispondo que as ações que tratem de medicamentos não incorporados, mas registrados na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal quando o valor anual do tratamento superar 210 salários mínimos, observando-se o art. 109, I, da Constituição Federal.

3.

Nos Embargos de Declaração (RE 1.366.243 ED, DJe 05/02/2025), o STF acrescentou expressamente os medicamentos oncológicos ao rol das hipóteses de competência federal e modulou os efeitos da decisão apenas quanto à competência, aplicando-a às ações ajuizadas após 19/09/2024, data da publicação do acórdão de mérito.

4.

No caso concreto, a ação originária foi proposta em 18/08/2025, data posterior ao marco temporal da modulação, envolvendo medicamento oncológico de custo anual estimado em
R$ 318.781,80
, valor superior ao limite fixado, razão pela qual se impõe o reconhecimento da competência federal e a inclusão da União no polo passivo.

5.

A competência constitucional da Justiça Federal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, impondo-se a declinação de competência, com remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF.

6.

O reconhecimento da competência federal não deve implicar em prejuízo à continuidade do tratamento já em curso, que deverá ser mantido até ulterior apreciação pelo juízo federal competente, em respeito à efetividade do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e à segurança jurídica do paciente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ A NOVA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049704-54.2025.8.05.0000 e Agravo Interno id. 91145000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII